Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-19.2019.8.11.0014
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000781-19.2019.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[A PECUARISTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA EPP - EPP - CNPJ: 16.822.510/0001-84 (RECORRENTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (RECORRIDO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000781-19.2019.8.11.0014

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu

Parte Recorrente(s):

Objetiva Engenharia e Construções Ltda.

Parte Recorrida(s):
A Pecuarista Terraplanagem e Construções Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/06/2022

Ordem na pauta: 50

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MANUTENÇÃO DE PROTESTO DA
DÍVIDA
APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 5.000,00 -VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença proferida em ação declaratória que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da manutenção de protesto em nome da parte autora após a quitação da dívida.

2.

A ré sustenta que a parte autora deu causa ao protesto, pois deixou de adimplir seus débitos e no momento em que solicitou a carta de anuência deixou de enviar os comprovantes solicitados pela empresa. Sustenta, ainda, que os fatos deram ensejo a meros aborrecimentos, e, acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
fixado, por entender que não atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.

Da análise dos autos, vê-se que as partes firmaram acordo para quitação geral dos débitos, com previsão de baixa dos mesmos, conforme conversa anexa ao id. 120621308, e posteriormente a parte demanda deixou de fornecer o termo de anuência ao autor, sustentando que ele deveria enviar os comprovantes de pagamento de todos os débitos.

4.

Em que pese o condicionamento do envio dos comprovantes realizado pela ré para a emissão da carta de anuência em favor da parte autora, observo que foi ofertada proposta de acordo no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para a quitação e baixa de todos os débitos em nome da empresa demandante, o que foi aceito de forma expressa pelo preposto da ré, que posteriormente agiu de maneira diversa ao não efetuar a baixa dos débitos junto ao cartório, conforme se vê dos conteúdos do diálogo entre as partes e demais documentos acostados no id. 120621308

5.

Desse modo, a manutenção de protesto em cartório de notas e títulos, de dívida já quitada, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, o que implica em indenização por dano extrapatrominal.

6.

Nos termos da Súmula 227 do STJ “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”,
que, neste caso, está evidenciado pela manutenção do protesto em cartório de débito objeto de acordo havido entre as partes e quitado integralmente pelo devedor.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

8.

Sentença de parcial procedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022